Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE BICICLETA. ÁREA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais que buscavam ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes de furto de sua bicicleta. Alega a recorrente que a recorrida é responsável pelo furto ocorrido em seu estacionamento, conforme artigo 629 do Código Civil e Súmula 130 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56575014). Não recolheu o preparo ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56575024).
3. Gratuidade judiciária. Em contrarrazões, a requerida impugnou a concessão da gratuidade. Ocorre que os documentos juntados demonstram que a autora recebe remuneração abaixo de cinco salários-mínimos (ID 5657502 a ID 56575021). Comprovada, portanto, a hipossuficiência financeira da recorrente e deferida a assistência judiciária.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Também há incidência das regras do Código Civil.
5. Resta incontroverso nos autos que a autora ao se dirigir ao estabelecimento da requerida, deixou sua bicicleta amarrada em frente à loja e, ao retornar, constatou que o bem tinha sido furtado. Resta averiguar se efetivamente o local é público ou privado e se a empresa assumiu a responsabilidade pela guarda da coisa.
6. Nos termos do artigo 627 do Código Civil, "Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guarda, até que o depositante o reclame".
7. Por sua vez, a Súmula, 130 do STJ estipula que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
8. No caso, nota-se que o local não se trata de estacionamento. Na verdade, é local público, externo ao estabelecimento e cercado por grade para evitar queda de pessoas ante o desnível do piso. Sequer há espaço próprio para o estacionamento de bicicletas. Logo, não prospera a tese de que o supermercado utiliza o espaço como estacionamento para captação de clientes. Afasta-se, portanto, a aplicação da Súmula 130 do STJ.
9. Ademais, não há provas nos autos de que o local é utilizado para guarda de bens móveis. A área não tem controle de acesso, câmeras ou segurança. Dessa forma, não há qualquer fator a gerar nos frequentadores a legítima expectativa de que o bem estaria sob a guarda e responsabilidade da requerida. Assim, também hão há que se falar em enquadramento do fato no contrato tácito de depósito e consequentemente em responsabilização da requerida por dano material.
10. Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.